Tribunal: CARF
Processo: 19515.004725/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à omissão de rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. FATO GERADOR PERIÓDICO OU COMPLEXIVO.
Como o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) se apresenta como periódico ou complexivo de periodicidade anual, o mesmo só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004725/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
SILVESTRE DE LIMA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DECADÊNCIA.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 38.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. FATO GERADOR PERIÓDICO OU COMPLEXIVO.
Como o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) se apresenta
como periódico ou complexivo de periodicidade anual, o mesmo só se
completa em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004725/2009-41
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso interposto, não se apreciando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por
se tratar de inovação recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para excluir R$
2.286.013,15 da respectiva base de cálculo autuada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.351) em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-42.952 (p. 1.324), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte supra qualificado foi lavrado o auto de infração de fls. 971/977,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls.936/970 relativo ao imposto sobre
a renda de pessoas físicas, anos-calendário 2004 e 2005, em decorrência de ação fiscal
que teve por objeto o exame do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
período de 01/2004 a 12/2005(fl.01).
2 Das verificações realizadas resultou a apuração do crédito tributário no valor total de
R$ 16.508.260,59 (dezesseis milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e sessenta reais e
cinquenta e nove centavos), na seguinte composição:

O crédito tributário constituído decorreu da constatação de irregularidade assim descrita
no referido auto:
"Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal ...".
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Enquadramento legal: art. 849 do RIR/99; art. I° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n°10451/2002; art. 1° da Lei 11.119/05.
A multa de oficio foi aplicada no percentual de 75,00% (setenta e cinco por cento), com
fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 (fi.973).
No Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante do Auto de Infração, o auditor
fiscal responsável pelo procedimento dá conta dos fatos que originaram a autuação.
A ciência do auto de infração foi dada por via postal na data de 16/11/2009, conforme
Aviso de Recebimento de fl.980.
Em 15/12/2009, por meio de procurador constituído conforme instrumento de fl.1008, o
interessado apresentou a impugnação de fls.984/1007, aduzindo, em síntese, o que se
segue:
Preliminar de decadência
Alega que quando da cientificação do lançamento, já se encontrava precluído o direito
da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário relativamente ao mês de abril de
2004, tendo em vista as normas dos dispositivos legais que estabelecem a incidência
mensal do imposto de renda das pessoas físicas bem como dos que definem o momento
em que se considera notificado o lançamento.
Mérito
No mérito, o contribuinte afirma que todos os depósitos perquiridos tiveram a sua
origem comprovada, conforme se passa a relatar.
Valores que tiveram origem em resgates realizados sobre aplicações financeiras do
próprio signatário
Alega que os valores creditados no Banco Votorantim S.A sob o título de "aplicação"
tiveram origem no resgate total da aplicação financeira denominada "Fundo Porto do
Ribeira" (fundo de investimento próprio e exclusivo do contribuinte, assim registrado
perante o Banco Central sob n° 05.894.398/0001-70) existente na mesma época no
Banco Santander S.A. O referido Fundo, menciona, fora constituído com recursos
antigos já constantes das Declarações de Rendimentos anteriores.
Assevera que, a exemplo dos valores resgatados do mencionado fundo, os resgatados de
outras aplicações financeiras e retornados à sua conta corrente não são passíveis de
tributação.
Administração patrimonial - Impossibilidade de tributação - Inexistência de fato
gerador
Afirma que a tributação de um rendimento somente se dá uma vez, quando do ingresso
dos recursos no patrimônio do contribuinte, sendo depois livremente administrados
através de aplicações e resgates, imobilizações e desmobilizações somente tributáveis
pelo eventual saldo excedente.
Insiste que os recursos resgatados das suas aplicações financeiras já haviam sido
submetidos ao regime de tributação exclusiva na fonte, sendo incorreta a tentativa de
impor tributação a cada passo da administração do contribuinte, uma vez que não há
ocorrência de fato gerador.
Valores que tiveram origem em empréstimos realizados pela mãe do signatário
regularmente declarados em seu Imposto de Renda
Alega que dois dos créditos tributados tiveram origem em empréstimos realizados por
sua genitora, conforme constante em sua DIRPF. Acrescenta que a mutuante possuía
recursos para efetuar o empréstimo e que estes haviam sido tributados, não cabendo,
pois, nova incidência de imposto.
Valores recebidos pelo impugnante em Juízo, na qualidade de advogado e
procurador judicial de clientes após cerca de 17 e 28 anos de advocacia em prol dos
mesmos titulares de direitos por ele representados nas respectivas ações de
desapropriação.
Neste tópico, o impugnante relaciona alguns depósitos/créditos bancários com
levantamento judiciais, que serão especificados no desenvolvimento do voto.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Imposto retido na fonte e não deduzido pelo AI
Reclama a não consideração no auto de infração do imposto retido sobre os rendimentos
tributados na DIRPF/2005 provenientes da fonte pagadora Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, bem como do imposto a pagar apurado na mesma declaração.
Justifica, ainda, o depósito de R$989.282,44 creditado no Banco Votorantim em
23/12/05 com levantamentos realizados em juízo por meio de Alvarás Judiciais,
acrescentando que tais valores fazem parte da reserva de propriedade de cliente para
fins de custeio e manutenção de ação de desapropriação.
Cumprimento de ordem judicial — Impossibilidade de interpretação contrária.
Recebimentos judiciais em estrito exercício profissional
Guia de levantamento judicial — Único documento legal para definir a natureza
do pagamento.
A primitiva titularidade dos valores da indenização — Falta de sujeito passivo.
Isenção das desapropriações.
Nesses tópicos, o impugnante defende a validade das guias de levantamento judicial
para comprovar a origem dos depósitos bancários, que adviriam de indenizações
recebidas por terceiros, seus clientes, levantadas em seu nome como procurador.
Defende enfaticamente que não é o sujeito passivo da obrigação tributária. Para tanto,
discorre sobre sujeição passiva, bem como sobre os recebimentos judiciais no exercício
da profissão de advogado e, por fim, ad argumentandum, afirma que, ainda que se
entendesse que os rendimentos deveriam ser tributados na sua pessoa, o auto de infração
estaria eivado de nulidade, uma vez que as indenizações em ações de desapropriação
são isentas de tributação.
O indevido lançamento com base em presunções — Prova de origem e da isenção
dos recursos feita pelo contribuinte autuado
Entende que o lançamento foi efetuado com afronta ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, uma vez que calcado exclusivamente em presunções sem suporte legal.
Sustenta que, quando intimado, comprovou a origem dos recursos
depositados/creditados em suas contas bancárias, com documentos oficiais, que não dão
margem a dúvidas. Conclui, portanto, que a fiscalização quedou-se inerte em face de
diversos procedimentos que deveriam ser observados e não foram, invertendo o ônus da
prova.
O princípio constitucional da presunção da inocência
Assevera que a sua conduta de apresentar espontaneamente os extratos bancários de
suas contas, bem assim os demais documentos e esclarecimentos no curso da ação
fiscal, demonstram a sua indiscutível boa fé. Assim, conclui que o lançamento está em
dissonância com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 50, inciso
LVII da Constituição Federal e com o disposto no artigo 112 do CTN).
MULTA
Em relação à multa aplicada, afirma inicialmente que, não se positivando o débito fiscal,
não existe fundamento para imposição da penalidade. Acrescenta, ainda, outras razões,
a saber: caráter confiscatório e violação ao direito de propriedade; violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; violação ao princípio da capacidade
contributiva e impossibilidade de transferência da multa punitiva para terceiro que não
tenha responsabilidade pela conduta tipificada.
JUROS
O interessado questiona a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC,
alegando que esta possui natureza remuneratória, não podendo ser aplicada como
sanção por atraso no cumprimento de uma obrigação. Acrescenta que a referida taxa não
foi criada por lei, mas por Resoluções do Banco Central, o que fere o princípio
constitucional da legalidade, bem como ao disposto no artigo 161, § 1°, do Código
Tributário Nacional. Entende que inexistindo lei ordinária criando a Taxa Selic,
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

deveriam ser aplicados juros (se devidos) a 1% ao mês. Menciona voto do Min.
Franciulli Neto por ocasião do julgamento de Resp n° 215881/PR (1999/0045345-0).
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 17-42.952 (p. 1.324), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Tendo havido recolhimento a menor do tributo, ensejando lançamento de oficio, o início
da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte
àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173, I do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos/créditos efetuados em contas
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Alegações desacompanhadas de
provas hábeis não têm o condão de elidir a presunção regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios, assim como a aplicação da multa de
oficio decorrem de expressas disposições legais. A apreciação e decisão de questões que
versem sobre a constitucionalidade de atos legais são de competência exclusiva do
Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.351, esgrimindo suas razões de defesa, em síntese, nos seguintes pontos:
* preliminarmente, que o presente procedimento fiscal teria sido iniciado em
função de inquérito policial e de processo judicial, os quais teriam sido arquivados por ordem
judicial, diante da inexistência de irregularidades nos recebimentos de valores nos processos
judiciais;
* o inquérito policial teria por objeto a investigação das mesmas guias de
levantamento glosadas neste PAF;
* havendo decisões judiciais que teriam apreciado o tema, não haveria que se falar
em documentos não hábeis e inidôneos;
* também preliminarmente, o recorrente acrescentou que o auto de infração seria
nulo, pois teria agredido o seu direito de defesa ao ignorar a existência legal dos valores
glosados;
* no mais, reiterou os termos da impugnação.
Às p.p. 1.936 a 1.938, o Recorrente requereu a juntada aos autos de documento
consistente de esclarecimentos prestados pelo Banco Votorantim em 29 de outubro de 2010.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de agosto de 2017, este Colegiado, em
face das informações e documentos acostados aos autos pelo Contribuinte em grau recursal,
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem apresentasse manifestação acerca da “nova” documentação apresentada pelo
Contribuinte.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Manifestação de p. 1.963, sem
juízo de valor, entretanto, acerca dos documentos apresentados pelo Contribuinte em grau
recursal.
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 07 de outubro de 2020, este
Colegiado converteu o julgamento em nova diligência para que fosse cumprida a Resolução n.
2402-000.633 (p.p. 1951/1960).
Às p.p. 1.983 a 1.985, foi acostada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem em atenção à diligência solicitada por este Colegiado.
Cientificado através do Edital Eletrônico de p. 1.994, o Contribuinte não se
manifestou.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pela razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou a seguinte infração: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, além de reiterar os termos da impugnação,
defende, também, a nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa.
Ocorre que referida matéria de defesa não foi aduzida em sede de impugnação.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, no que tange à alegação
de nulidade do lançamento fiscal.
Trata-se, pois, de matéria preclusa em razão da não exposição da mesma na
primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do
contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.
Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Com relação às demais razões de defesa objeto do recurso voluntário (com
exceção, apenas, da alegação referente aos empréstimos realizados pela mãe do Contribuinte,
que será abordada em tópico específico do presente voto), considerando que tais alegações em
nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas
pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por
este Relator, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
MÉRITO
DA PROVA NA TRIBUTAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte, no curso da ação fiscal e na fase impugnatória, apresentou diversos
documentos com a finalidade de comprovar a origem dos recursos utilizados em
depósitos/créditos objeto de tributação.
Antes de proceder à análise dos argumentos e provas apresentados, faz-se necessário
tecer algumas considerações sobre a prova na tributação que se discute.
A tributação por meio de depósitos bancários encontra-se fundamentada no artigo 42 da
Lei 9.430/1996,
(...)
Verifica-se, pois, pela inteligência do retrotranscrito dispositivo legal, que a prova de
origem de recursos de valores depositados em contas bancárias requer a apresentação de
documentos hábeis e idôneos que permitam a identificação individualizada da natureza
dos depósitos, de modo a se verificar se estão ou não sujeitos à tributação por meio de
lançamento de oficio e, ainda, se devem ser submetidos às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Observe-se que, diferentemente da tributação por acréscimo patrimonial, que tem por
base a análise de evolução patrimonial, ou seja, um fluxo financeiro, a tributação por
depósitos bancários realiza-se pela soma destes, o que exige que a comprovação seja
individualizada, não podendo abarcar saldos para compor um fluxo.
Observe-se que, diferentemente da tributação por acréscimo patrimonial, que tem por
base um fluxo financeiro, um cotejo entre recursos e aplicações, a tributação por
depósitos bancários emerge da soma destes, o que exige que a comprovação seja
individualizada, não podendo abarcar saldos para compor um fluxo, nem valores globais
que não permitam identificar coincidência de datas e valores entre os depósitos e as
origens.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame dos argumentos e provas específicas
trazidas pelo impugnante.
Valores que tiveram origem em resgates realizados sobre aplicações financeiras do
próprio signatário.
Neste tópico, o interessado pretende comprovar a origem dos seguintes depósitos:

O contribuinte alega que os valores creditados no Banco Votorantim S.A sob o título de
"aplicação" tiveram origem no resgate total da aplicação financeira denominada "Fundo
Porto do Ribeira" (fundo de investimento próprio e exclusivo do contribuinte, assim
registrado perante o Banco Central sob n° 05.894.398/0001-70) existente na mesma
época no Banco Santander S.A. A transferência dos recursos, segundo argumenta, deu-
se em razão de alteração da administradora, conforme documentos de fls.1055 a 1069.
Acrescenta que "esse valor estava originalmente lançado no Banco Alfa, tendo passado
para o Banco Santander, do qual foi transferido para o Banco Votorantim, que, por fim,
foi resgatado para a compra de imóveis, na forma declarada."
Argumenta, ainda, que parte dos recursos transferidos do Banco Santander para o Banco
Votorantim, no valor de R$5.500.000,00, também foi glosada pelo Fisco, porém, havia
sido resgatada pelo impugnante e utilizada para a aquisição dos imóveis localizados na
Rua Argentina, 817 e 859. O resgate de R$ 5.850.000,00 teria sido feito para cobrir as
despesas com a aquisição no montante de R$350.000,00 , remanescendo no Banco
Votorantim o saldo do montante originalmente aplicado, conforme constante na DIRPF.
No Termo de Verificação Fiscal os depósitos correspondentes ao FI Porto do Ribeira
constam entre aqueles cujas justificativas apresentadas pelo fiscalizado não foram
acatadas pela fiscalização, sob o seguinte argumento (fls.968/969):
"Não comprovação através de extrato bancário do respectivo débito bem como o
zeramento em 31/08/05 do Fundo anterior, conforme alegado pelo contribuinte na
petição datada em 23/10/2009."
Já o depósito de R$ 5.500.000,00 figura no TVF entre os que não tiveram justificativas
apresentadas (fl.939).
No que concerne aos depósitos correspondentes ao Fundo Porto do Ribeira, o exame
dos autos demonstra que assiste razão aos autuantes. Senão, vejamos.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

No curso da ação fiscal o contribuinte apresentou os relatórios emitidos pela instituição
Santander Banespa (fls.496/542 e 827/864) que apontam as movimentações das contas
de investimentos. Os relatórios apresentados, contudo, não abrangem o período de
agosto de 2005. Assim, não restou demonstrado o valor da transferência dos recursos
alegada pelo impugnante.
É fato que o documento por ele apresentado às fls.1058/1060 labora no sentido de
comprovar que houve substituição do Administrador do Fundo (Banco Santander Brasil
S.A pelo Votorantim Asset Management DTVM Ltda). Mas o que interessa ao Fisco é a
comprovação de que os valores que ingressaram no Banco Votorantim a título de
"implantação do fundo" correspondem efetivamente aos que o contribuinte afirma terem
sido transferidos do Banco Santander. Tal prova só pode ser feita mediante a
apresentação de documento que comprove de forma incontestável a transferência dos
valores do fundo do investimento administrado pela última instituição.
O impugnante, ciente de que a sua alegação não foi acatada pela fiscalização por falta
dessa documentação comprobatória não a apresentou na fase de impugnação. Assim,
não há como acatar seu argumento.
Em relação ao depósito de R$5.500.000,00 efetuado no Banco Votorantím em
21/11/2005, também não há como acatar a alegação de que o valor originou-se da
transferência de R$5.850.000,00 do Banco Santander.
Observe-se que o valor perquirido foi depositado na conta 126.460.101-8 do Banco
Votorantim por meio de TED. Por outro lado, o resgate de R$5.850.000,00 efetuado no
Fundo Porto do Ribeira, conforme extrato de fl. 1093 apresentado pelo impugnante, foi
considerado pelo autuante na conciliação efetuada para excluir dos depósitos
examinados os decorrentes de contas do próprio contribuinte (fls.951/959). Verifica-se à
fl. 958 que o resgate de R$5.850.000,00 foi conciliado com o crédito efetuado no Banco
Itaú, ag. 593, conta 36558-8, por meio de TED (Silvestre) coincidente em data e valor.
Assim, não resta confirmada a alegação do contribuinte.
Já o valor de R$1.895.338,11 identificado como aplicação em título "CDB pós-próprio
no J. Safra", não se encontra justificado por qualquer débito nas contas do contribuinte
correspondente em data e valor. O documento de fl. 1102, reapresentado na
impugnação, corresponde à nota de negociação que espelha a própria aplicação, não se
prestando a qualquer prova de origem.
Por fim, cumpre reiterar que saldos existentes (inclusive na declaração de bens) não se
prestam à comprovação de depósitos bancários. Outrossim, se houve depósitos/créditos
lançados oriundos de resgates de aplicações financeiras que escaparam ao trabalho
fiscal compilado na tabela "Créditos Provenientes de Outras Contas do Próprio
Contribuinte" deveria o interessado apontá-los, não lhe socorrendo o argumento
genérico de que "valores resgatados de aplicações financeiras do próprio impugnante e
retornados à sua conta corrente não são passíveis de tributação". Improcedente,
portanto, a afirmação de que o AI impôs quádrupla tributação ao mesmo valor.
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL — IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
As alegações do impugnante relativas à tributação de depósitos decorrentes de atos de
administração interna do mesmo patrimônio não podem prosperar.
É evidente que valores decorrentes de resgates e reaplicações ou modificação do tipo de
aplicação não geram acréscimo patrimonial e não podem ser tributados. O parágrafo 3o ,
inciso I do artigo 42 da Lei 9.430/1996 prevê a exclusão dos créditos decorrentes de
transferências de outras contas da pessoa física ou jurídica
(...)
Os autuantes cumpriram rigorosamente a determinação legal, como se verifica da
TABELA 1- CRÉDITOS CUJAS DESCRIÇÕES DOS HISTÓRICOS COMPROVAM
A ORIGEM e da TABELA II - CRÉDITOS PROVENIENTES DE OUTRAS CONTAS
DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE (anexada ao Termo de Verificação Fiscal às
fls.951/959).
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Verifica-se por essas tabelas que os autuantes extraíram dos extratos todas as
informações possíveis para proceder ao expurgo dos depósitos oriundos de outras contas
do contribuinte, inclusive mediante conciliação das contas. Contudo, se as
movimentações não estiverem claras nos extratos, constitui ônus do contribuinte a
comprovação de que determinados créditos seriam consequência de reaplicações ou de
movimentações internas, o que não foi feito no presente caso.
(...)
Valores recebidos pelo impugnante em Juízo, na qualidade de advogado e
procurador judicial de clientes após cerca de 17 e 28 anos de advocacia em prol dos
mesmos titulares de direitos por ele representados nas respectivas ações de
desapropriação.
Neste tópico o impugnante apresenta documentos com o intuito de comprovar que
diversos depósitos tiveram origem em levantamentos judiciais. Passa-se ao seu exame.

O interessado alega que o depósito acima descrito refere-se ao levantamento judicial
realizado pelo colega de escritório, também como advogado e procurador, em conjunto,
dos beneficiários indicados na respectiva guia judicial n°299344. Contudo, a referida
guia judicial não foi anexada aos autos.
A apresentação do Demonstrativo de Saque Judicial e da Transferência Interbancária de
Valores emitida pela mesma instituição (ambos em f1.1119) não é suficiente para
justificar a origem do depósito, uma vez que sem a guia judicial não é possível
averiguar a natureza do valor sacado e transferido. Sem a apresentação desse documento
a prova não se reputa hábil, uma vez que um saque judicial pode corresponder a
rendimentos recebidos pelo próprio sacador. Assim, não se encontra justificado o
depósito perquirido.

De acordo com as afirmações do interessado, os depósitos descritos na tabela acima
referem-se aos levantamentos judiciais realizados por ele como advogado e procurador
da sociedade beneficiária Serraria Taubaté Ltda., conforme indicam as guias judiciais de
fls. 1121/1133. Acrescenta que tais valores provêm da indenização fixada nos autos da
ação de desapropriação ainda em andamento, que a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo move contra a Serraria Taubaté Ltda..Tal empresa, segundo alega, efetuou
distribuição de lucros a seus sócios, no mesmo exercício, cabendo a ele, na qualidade de
integrante do quadro societário, o valor de R$5.248.791,59, consoante deliberado em
Assembléia Geral e declarado no IR da pessoa física, bem como da jurídica, não se
sujeitando à tributação, nos termos do artigo 39, XXVI, do RIR/99. Anexa comprovante
de distribuição de lucros à fl.1134.
Aduz que o valor de R$558.798,73, decorrente da mesma indenização foi destacado
para pagamento de compromissos com terceiros decorrentes de serviços prestados nos
autos do processo expropriatório, tendo a empresa determinado que o seu procurador,
ora impugnante, efetuasse esses pagamentos diretamente aos terceiros, consoante
comprova o recibo de fl. 1135, não havendo qualquer rendimento na sua pessoa.
Mais adiante, em tópico específico (Imposto retido na fonte e não deduzido pelo AI),
assevera que o valor de R$301.931,00, oriundo dessa mesma indenização, corresponde
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

aos honorários judiciais de sucumbência, conforme constou do acórdão expropriatório,
tendo sido declarado e tributado como "recebimentos de pessoa jurídica" na
DIRPF/2005.
Em suma, o impugnante pretende justificar a origem dos créditos efetuados na conta
mantida junto ao Santander na data de 05/04/2004 nos valores de R$6.109.521,32 e de
R$ 114.139,41 e, posteriormente, em 14/04/2004, no valor de R$872.213,93, com os
levantamentos judiciais noticiados pelos documentos acostados às fis.1120/1133. As
demais afirmações contribuiriam para explicar o não repasse desse valor para a
beneficiária dos levantamentos.
Os documentos comprobatórios anexados pelo impugnante, quais sejam, mandados de
levantamentos judiciais e os respectivos demonstrativos de saques judiciais, espelham a
seguinte distribuição de datas e valores:

Cotejando-se os dados acima tabulados com os créditos que o contribuinte pretende
comprovar, não se verifica coincidência de datas e valores. Poder-se-ia concluir que os
valores creditados na sua conta corrente correspondem a parte dos levantamentos
alegados, se houvesse a demonstração cabal do destino dado à diferença entre os valores
levantados e os depositados em suas contas. Todavia, tal situação não está evidenciada
nos autos. Vale dizer, os depósitos efetuados na data de 05/04/2004 perfazem o total de
R$6.223.660,73, remanescendo, portanto, a importância de R$6.423.827,31, desprovida
de qualquer esclarecimento, por parte do contribuinte, acerca de sua destinação. Da
mesma forma, na data de 14/04/2004, a destinação da diferença de R$1.317.255,29
(R$2.189.469,22 — R$872.213,93) não se encontra justificada.
Os esclarecimentos prestados pelo interessado sobre o destino dado ao valor de
R$6.109.521,32 não justificam a origem do seu crédito. Alega ele que desse valor,
R$5.248.791,59 permaneceram em seu poder por conta de distribuição de lucros feita
pela Serraria Taubaté, R$558.798,73 destinaram-se a pagamentos de compromissos com
terceiros decorrentes de serviços prestados nos autos do processo e R$301.931,00
corresponderiam a honorários judiciais de sucumbência.
A propósito, cumpre ressaltar que a comprovação de que o valor de R$5.248.791,59
corresponde a distribuição de lucros não pode ser feita mediante a apresentação de um
comprovante de rendimentos anual. Essa comprovação deve ser feita com os
lançamentos contábeis da empresa, de forma a se demonstrar a sua capacidade para tal,
bem como a regularidade da operação.
É de se acrescentar que o documento de f1.1135 que o impugnante menciona para
comprovar o pagamento de compromissos com terceiros decorrentes de serviços
prestados nos autos do processo alegado aponta pagamentos no total de R$ 301.931,00 e
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

não de R$558.798,73, como alegou. O valor comprovado por aquele documento
coincide com o total declarado por ele como honorários judiciais de sucumbência.
Como se vê, o contribuinte não logrou, sequer, comprovar a destinação do total de R$
6.109.521,32. Ainda assim, não se pode perder de vista que a tributação em discussão
recaiu sobre os depósitos/créditos bancários e o que se quer, para refutá-la, é a
apresentação das provas de sua origem de modo que se possa verificar a natureza dos
recebimentos. Do contrário, prevalece intacta a presunção de omissão de rendimentos
tributáveis.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE E NÃO DEDUZIDO PELO AI
Neste tópico o contribuinte reclama da não consideração no AI dos valores de
R$71.248,00 e R$4.822,28, correspondentes a imposto retido na fonte sobre
rendimentos oferecidos à tributação e imposto a pagar apurado na declaração de ajuste
anual, respectivamente. Equivoca-se o impugnante, uma vez que tais valores,
perfazendo o montante de R$76.070,88 foi considerado como imposto pago no cálculo
do imposto relativo ao ano-calendário de 2004, conforme Demonstrativo de Apuração
de f1.971.
Também neste tópico, alega que o valor de R$989.282,44 creditado na conta do Banco
Votorantin S.A., em 23/12/05 sob o título "depósito em cheque" teve origem em
levantamentos realizados em juízo através dos Alvarás Judiciais n's 38-7/2005, 39-
1/2005, 42-3/2005, 41-9/2005 e 40-4/2005 (fis.1136/1140), expedidos por ordem do
MM Juiz de Direito da Vara Federal, nos autos da ação de desapropriação que a União
move em face de Projeção Incorporação Ltda., processo n° 2000.50.01.002154-8, em
curso perante a 12 Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo — Vitória,
levantados por ele e fazem parte de reserva de propriedade da cliente para fins de
custeio e manutenção da referida ação de desapropriação.
Mais uma vez, não há como acatar o argumento, uma vez que não há qualquer
demonstração da vinculação do depósito efetuado em cheque com os mencionados
alvarás.
Recebimentos judiciais em estrito exercício profissional
Guia de levantamento judicial — Único documento legal para definir a natureza
do pagamento.
A primitiva titularidade dos valores da indenização — Falta de sujeito passivo.
Isenção das desapropriações.
As argumentações desenvolvidas sob estes títulos não guardam relação com os fatos
sobre os quais se assentou o lançamento.
Sobre a prova exigida na tributação que tem por base depósitos/créditos bancários sem
origem comprovada, já se discorreu exaustivamente em tópico à parte. É de se frisar,
neste passo, que as comprovações apresentadas pelo contribuinte para justificar origens
de recursos com levantamentos judiciais só não foram acatadas quando não ocorreu
vinculação entre os créditos/depósitos e os levantamentos judiciais. Não houve
questionamento da validade das guias de levantamento em si, fato que se evidencia
pelas tabelas III e IV (fls. 960 e 961), relativas às movimentações financeiras no Banco
Nossa Caixa e Itaú, respectivamente, que tiveram acatadas as origens justificadas com
levantamentos judiciais.
As glosas das comprovações ocorreram quando os valores das transferências não
conferiam com os Mandados de Levantamentos Judiciais apresentados e, em relação aos
quais não foi apresentada vinculação entre os valores perquiridos e os dos Mandados.
Resta claro, portanto, que a omissão de rendimentos imputada ao impugnante não se
refere ao objeto das ações judiciais. A omissão de rendimentos apurada por meio de
depósitos bancários por meio de presunção legal decorre exatamente da não
identificação da natureza do rendimento recebido. Assim, as alegações relativas à
isenção das verbas recebidas em ações de desapropriação deixam de ser aqui analisadas,
porquanto não se reputam pertinentes no presente caso.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

O indevido lançamento com base em presunções — Prova de origem e da isenção
dos recursos feita pelo contribuinte autuado.
O princípio constitucional da presunção da inocência
O impugnante questiona o procedimento fiscal, afirmando que o lançamento foi
efetuado com afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, uma vez que
calcado exclusivamente em presunções sem suporte legal. Entende que, quando
intimado, comprovou plenamente a origem dos recursos depositados/creditados e que a
fiscalização não cumpriu os procedimentos que lhe cabia, invertendo o ônus da prova.
Entende, ainda, que uma vez demonstrada a sua boa fé mediante a apresentação
espontânea dos extratos bancários e demais documentos, caberia a aplicação do
princípio da presunção de inocência inserto no art. 5°, inciso LVII da Constituição
Federal e com o disposto no artigo 112 do CTN.
Vale repisar que o procedimento foi levado a efeito sob a égide do artigo 42 da Lei
9.430 de 27/12/1996, de cujo caput se extrai que a tributação por depósitos bancários
deriva de presunção legalmente estabelecida. A própria lei define, que os valores dos
depósitos bancários ou investimentos mantidos junto a instituições financeiras, quando
o contribuinte não consegue provar a origem dos recursos utilizados nessas operações,
caracterizam omissão de rendimentos ou receitas.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador - as
chamadas presunções legais -, a produção de tais provas é dispensada.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar o fato alegado, qual seja, omissão de rendimentos, incumbindo ao contribuinte,
provar a sua inocorrência.
Utilizando as palavras do ilustre José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume -
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso."( Imposto sobre a Renda-Pessoas Jurídicas-JUSTEC-RJ-
1979-pag.806).
(...)
No caso da tributação por depósitos bancários, cabe ao Fisco, na existência de depósitos
ou de investimentos junto a instituições financeiras, em nome do fiscalizado, em
montante incompatível com os rendimentos por ele declarados, perquirir a origem dos
recursos utilizados nessas operações, mediante intimação. Na ausência da comprovação
exigida, é seu direito/dever presumir a ocorrência de ocultação de fato gerador do
imposto de renda.
Por outro lado, a prova é um ônus e não um dever. Reproduzindo as palavras de
Antonio da Silva Cabral ( in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993,
pag.302), "a prova não é um dever porque o dever supõe sempre a relação entre dois
pólos(..). Já no caso do ônus, a relação jurídica é do sujeito para si mesmo (..). Quando
se fala em ônus é porque o próprio interessado escolhe entre suportar o peso da prova ou
não ter a tutela do seu interesse. Por outro lado, se a parte não provar não se segue que
os fatos por ela mencionados não sejam verdadeiros. Segue-se, apenas, que esses fatos
não gozam de liquidez (..). Se não há dever, pode o interessado apresentar prova ou não
da existência de determinado fato. (..). Se o interessado em que determinado fato seja
levado em consideração não se preocupa em provar a existência deste fato, correrá o
risco de não tê-lo apreciado, ou de não aproveitar uma prova que viria em seu favor."
No caso em exame, de posse de informações levantadas a partir dos valores pagos a
título de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira- CPMF - e, diante da
incompatibilidade dos valores por eles exteriorizados com os constantes nas respectivas
declarações de ajuste anual, a fiscalização intimou e reintimou o fiscalizado a apresentar
os extratos bancários relativos às contas mantidas junto às instituições bancárias, bem
como documentação que justificasse a origem dos depósitos efetuados nessas contas. O
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

contribuinte atendeu às intimações expedidas, mas as provas por ele apresentadas não
foram acatadas integralmente, pelas razões já expostas.
Na ausência da comprovação, configura-se perante a autoridade fiscal a situação
definida no artigo 42 da Lei 9.430/1996, como suficiente para presumir a ocorrência de
fato gerador de imposto de renda, sendo seu dever efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade funcional.
É de se observar que sob a égide do citado dispositivo legal, não existe a necessidade de
se comprovar a existência de acréscimo patrimonial para o estabelecimento da
presunção de omissão de rendimentos, a qual, frise-se, é relativa.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (CTN, art.43). Mas a desproporcionalidade
entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de
rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele
aplicados, ao deixar de fazê-lo dá ensejo à transformação do indício em presunção, pois
o não interesse em declinar essa origem evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Quanto ao pleito de interpretação mais favorável, com base no artigo 112 do CTN,
cumpre dizer que este conceito se aplica em caso de dúvida quanto: I- à capitulação
legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade e IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
No caso, inexistem razões para que se recorra a essa interpretação. A definição da
infração deu-se em estrita consonância com a presunção legal de que trata o artigo 42 da
Lei 9.430/1996, e, no que se refere à penalidade, o percentual de 75% é o mais brando
entre as previsões contidas no citado artigo 44, que pode ser exasperado para 150% nos
casos de evidente intuito de fraude.
Assim, permanecem inalterados os pressupostos do lançamento também no que
concerne aos depósitos bancários.
DOS JUROS.
DA MULTA.
A discordância do impugnante em relação à cobrança dos juros de mora em percentual
equivalente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, e ao percentual da multa aplicada,
também não podem prosperar.
Em primeiro lugar, porque está ele a insurgir-se contra disposições expressas em lei.
À Administração Pública cabe, em observância ao princípio da legalidade previsto no
artigo 37, caput, da Constituição Federal, aplicar as leis.
Assim, as alegações fundamentadas na incompatibilização das normas emanadas da
legislação ordinária com outros setores do ordenamento jurídico nacional não serão
apreciadas, por falecer competência às autoridades administrativas para tal,
principalmente quando redundam em argüição de inconstitucionalidade.
(...)
A incidência da Taxa SELIC sobre tributos foi instituída pela Lei n° 8.981, de
20/01/1995, que foi alterada pelas Leis 9065 de 20/06/1995, art.13; 9069, de
29/06/1995; 9250 de 26/12/1995 e 9430/1996, art.61, § 3°, estando tais dispositivos
consolidados no art.953 do Decreto 3000/1999 (RIR/99).
A aplicação de multa de ofício pelo percentual de 75% decorre da disposição contida no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, consolidado no artigo 957, I, do Decreto
3000/1999 (RIR/99).
Assim, existindo previsões legais para exigência de juros de mora com base na TAXA
SELIC e de aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, não pode a autoridade
lançadora negar-lhes aplicação, dado que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Em relação à multa de oficio, cumpre ainda esclarecer que esta decorreu da imputação
de omissão de rendimentos ao contribuinte, não havendo que se falar em transferência
de multa punitiva para terceiro que não tenha responsabilidade pela conduta tipificada.
Mantido o lançamento, também quanto à aplicação dos juros e da multa.
Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como
fundamentos do presente acórdão, destaque-se que, em relação à alegação da perda do direito de
o Fisco constituir o crédito tributário referente à competência de abril/2004, em face do
transcurso do lustro decadencial, cumpre registrar que, como cediço,o fato gerador do IRPF,
como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que compreende a disponibilidade econômica ou
jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro
e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário, conforme os precedentes abaixo deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, afigurar-se-ia primordial verificar a existência ou não de pagamento a
fim de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a
contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, no caso em análise, ainda que fosse aplicável a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN (mais favorável à Contribuinte), o lançamento fiscal não estaria atingido pela
decadência.
De fato, nesta hipótese (de aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do CTN),
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, referente ao ano-calendário de 2004, seria
31 de dezembro de 2004 e o termo final, por sua vez, 31/12/2009.
Como o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a
ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 16/11/2009, conforme AR de p. 1.137, não há que se falar em perda
do direito de o Fisco constituir o crédito tributário no presente caso, em face da consumação da
decadência, nos termos acima declinados.
Com relação ao mérito da autuação e, por conseguinte, às razões de defesa do
contribuinte, notoriamente da documentação acostada aos autos em grau recursal, cumpre
destacar que, a autoridade administrativa fiscal, em sede de diligência fiscal solicitada por este
Colegiado, destacou e concluiu que:
O autuado apresentou em 29/10/2010 recurso voluntário ao CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), fls. 1351/1385.
O CARF converteu o julgamento em Diligência expedindo a Resolução no 2402-
000.633, de 10/08/2017, solicitando à unidade de origem do lançamento, DERPF-SP,
que se manifestasse a respeito dos novos documentos apresentados. Definiu o escopo de
análise ao que chamou de itens 2.1, 2.2 bem como o documento de folhas 1937/1938.
A carta do Banco Votorantim, folhas 1937 e 1938, pretende esclarecer resgates e
transferências analisados tanto no item 2.1, bem como no item 2.2 e será verificada em
conjunto com outros documentos, dentro dos respectivos itens.
No item 2.1 temos os seguintes documentos a serem analisados:
1. e-mail do Santander, de 28/10/2010, demonstrando que teria havido transferência
do Fundo PB Porto do Ribeira para o Banco Votorantim (fl. 1430), acompanhado da
ata de transferência do citado Fundo, do seu protocolo e do extrato mensal do seu
fechamento;
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

2. extrato mensal do Santander, emitido em 26/10/2010, demonstrando a pre-
existência do Fundo;
3. e-mail do consultor de investimentos, de 18/10/2010, dando conta da transferência
de custódia dos valores do Fundo do Santander para o Votorantim.
4. Carta do Banco Votorantim (fls 1937/1938) com as seguintes afirmações:
4.1. que em 31/08/2005, houve a transferência de todos os recursos custodiados em
nome do Fundo Porto do Ribeira, do Santander para o Votorantim;
4.2. que os lançamentos feitos na conta-corrente sob a descrição implantação de
fundo, em 31/08/2005, nos valores de R$ 2.914.679,68, R$1.184.983,61, R$
2.727.204,07 e R$ 2.579.517,21, tiveram como origem a transferência de
administração do Fundo (veja-se que foram exatamente esses valores que foram
considerados como rendimentos omitidos, a par de outros);
4.3. que o valor de R$ 5.850.000,00, lançado em 17/11/2005, teve como origem
solicitação de resgate parcial de cotas do Fundo.
O Interessado vem argumentando em sua defesa que os recursos financeiros que se
encontravam no Banco Votorantim no início da fiscalização são provenientes da
transferência integral de recursos originários do Banco Santander (Fundo PB Porto do
Ribeira), que, segundo o mesmo, teria ocorrido em 31/08/2005.
Para comprovar esta operação deveria apresentar os extratos antecedentes e
subsequentes emitidos por ambas as instituições financeiras da operação. Entretanto não
apresentou os extratos, ou os apresentou incompletos em sua defesa a intimação da
fiscalização bem como no recurso a DRJ. Tenta suprir estes extratos com os
documentos listados acima. Vamos a análise individual dos mesmos:
1- o e-mail do Santander, chamado “Doc. 3” pela defesa, fls. 1429/1430, e as atas e
protocolos de transferências, “Doc. 4”, fls. 1431/1445, e “Doc. 5”, fls. 1446/1447,
apenas confirmam a passagem da administração do Banco Santander para o Banco
Votorantim, entretanto, em nada esclarecem sobre os valores transferidos.
2- Extrato mensal do Santander refere-se ao mês de Agosto de 2005, “Doc. 6”, fls.
1448/1449. O Interessado já havia apresentado a fiscalização os extratos de Janeiro a
Julho/2005 (fls. 496/542 e 827/864). Ao apresentar o extrato de Agosto não comprova a
transferência integral de valores ao Votorantim.
3- O e-mail do consultor de investimentos, “Doc. 7”, fls. 1450/1452, trata-se apenas de
parte de uma correspondência entre o representante do interessado e um consultor
relatando quais documentos precisa para apresentar junto a Receita Federal.
4- Carta do Banco Votorantim, fls. 1937/1938, emitida em 29/10/2010. Em papel
timbrado e assinada a várias mãos, cuja responsabilidade dos assinantes limita-se a
“Procurador”. Não se conhece de quem são procuradores (outorgante) nem os poderem
a que lhes foram outorgados. Afirma a carta que em 31/08/2005 foram transferidos
todos os recursos do Fundo Porto do Ribeira, Banco Santander, para o Banco
Votorantim. Entretanto, transações financeiras devem ser comprovadas primordialmente
por extratos regulares emitidos pelas instituições financeiras. Cartas, declarações,
principalmente emitidas após o início do procedimento fiscal, devem servir apenas
como elemento complementar, subsidiário e nunca como elemento principal de prova.
Da análise dos documentos apresentados conclui-se que muito pouco acrescentaram ao
caso, devendo-se manter a omissão na totalidade.
No item 2.2 temos os empréstimos tomados junto a mãe do contribuinte assim
compostos:

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.146 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004725/2009-41

A defesa do interessado apresentou o extrato da conta-corrente de Irene Silvestre de
Lima, genitora do mesmo, emitido pelo Banco Votorantim em 11/10/2010, “Doc. 8”,
fls. 1453/1454 com dois débitos por transferência em 18/11/2005 e 08/12/2005 nos
valores de R$ 700.039,85 e R$ 1.585.973,30, respectivamente. Na correspondência
apresentada as fls.1937/1938 (Carta do Banco Votorantim), item V, faz declarar os
representantes da instituição financeira que os valores a crédito na conta do interessado
tiveram origem em transferência efetuada por Irene Silvestre de Lima. Os valores
correspondem em data e valor com os créditos verificados na conta do interessado.
Conforme acórdão da DRJ, fl. 1156, imprescindível a confirmação da transferência de
valores da conta da mutuante (Irene Silvestre de Lima) para o mutuário (Interessado). A
defesa do interessado havia apresentado à DRJ extrato de resgate da aplicação
financeira da mutuante. Com a apresentação dos extratos da conta-corrente com os
débitos, coincidentes em datas e valores com os créditos, considera-se, aí, confirmando-
se a origem dos créditos de R$ 700.039,85 e R$ 1.585.973,30.
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, o preposto fiscal diligente
confirmou, com coincidência de datas e valores, a origem do montante de R$ 2.286.013,15,
impondo-se, por conseguinte, o provimento do recurso voluntário neste particular, para excluir
referido montante da base de cálculo do imposto lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, uma
vez que tal alegação recursal não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte conhecida do
recurso, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto lançado o
montante de R$ 2.286.013,15.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2015
DF CARF MF
Original